Tribunal: STF
Processo: ARE 1416903
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (fls. 2-3, Doc. 6):



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDUCAÇÃO – TÉCNICO ADMINISTRATIVO – VACÂNCIA NO DECORRER DO CONCURSO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS QUE ALCANÇAM A SUA POSIÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – PRECEDENTES DA TUIRMA - SITUAÇÃO ENQUADRADA NO RE 837.311/PI - CONVOLAÇÃO DA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 



    Os documentos acostados aos autos apontam que foram efetuadas as contratações precárias de Técnicos Administrativos Educacionais, para o mesmo polo da Impetrante, para suprir vagas abertas no decorrer do concurso, não obstante a nomeação de todos os aprovados dentro do número de vagas. 



    No caso em comento, o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago – situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação - , mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova a necessidade da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto. 



    Segurança concedida.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 28, Doc. 7), foram rejeitados (Doc. 8).



    No RE (Doc. 10), com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MATO GROSSO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 2º; 37; e 169 da Constituição. 



    Sustenta o recorrente que está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos, pois não cumpriu com as determinações do art. 169 da CF/88, detalhadas na Lei de Responsabilidade Fiscal - que prevê uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais o impedimento de novas nomeações. 



    Argumenta que “o STF, ao decidir que o candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito à nomeação, ressalvou expressamente algumas hipóteses excepcionais, em especial a impossibilidade financeira” (fl. 7, Doc. 10). Desse modo, o caso em análise se amolda ao referido entendimento jurisprudencial, tendo em vista o estado de calamidade financeira do recorrente, agravado pela pandemia do Covid-19.



    Afirma, ainda, que “no caso vertente, (...) a recorrida ocupava tão somente o cadastro de reserva do concurso, de modo que não há que se falar em qualquer direito subjetivo à nomeação, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores” (fl. 13, Doc. 10). No ponto, aduz que a recorrida não demonstrou a preterição na ordem de classificação; ou a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração. 



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e denegar a segurança.



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário aduzindo que (a) o acórdão recorrido está em consonância com a tese fixada no Tema 784 da Repercussão Geral; (b) incidem, na hipótese, as Súmulas 282, 356 e 279 do STF (Doc. 15). 



    No Agravo (Doc. 18), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    No que diz respeito ao Tema 784, a parte interpôs Agravo Interno cujo provimento fora negado pelo Juízo de origem, em acórdão que recebeu a seguinte ementa (fls. 2-3, Doc. 21):



    “AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade. Agravo interno a que se nega provimento.”



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 6, Doc. 10):



    “De acordo com o §3°, do art. 102 da CF/88, incluído pela EC n° 45/2004, no Recurso Extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, para que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso. 



    Segundo a legislação infraconstitucional, “para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (§1° do art. 1.035 do CPC/2015). 



    Na hipótese, é inequívoca a relevância econômica, política, social e jurídica da questão, relativa ao tema “nomeações em concursos públicos em contexto de estado de calamidade financeira”. 



    Do ponto de vista econômico, não se ignora o vultoso prejuízo aos cofres públicos, acaso reverberem decisões como a recorrida, em que se determina a nomeação de candidatos mesmo diante de limitações orçamentárias. 



    Da mesma forma, política e socialmente, o Estado tem o dever de cumprir com as demais obrigações constitucionais, tais como a saúde, a educação básica e a segurança pública, sendo evidente que em contextos de calamidade financeira tais setores devem ser priorizados de forma estratégica, de modo que são os destinatários preferenciais dos escassos recursos orçamentários. 



    Por fim, também há questão relevante do ponto de vista jurídico, pois a multiplicidade de processos, cuja matéria é análoga a esta, conduz à necessidade de uniformização das decisões, à luz do entendimento máximo preconizado pelo STF, evitando-se entendimentos dissonantes, em prejuízo do princípio da isonomia. 



    Assim, face ao preenchimento cumulativo de todos os pressupostos de recorribilidade, deve ser conhecido o presente Recurso Extraordinário, para o fim de reformar a decisão recorrida, conforme argumentação que se segue a respeito do mérito da questão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-10, Doc. 6):



    “Conforme relatado, cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por Ivone Kusther Preisigke, contra ato do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na omissão da Administração Pública em nomeá-la para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, polo de Cáceres, para o Município de Araputanga, para a qual foi classificada no concurso público. 



    […]



    Extrai-se dos autos que a impetrante se submeteu ao concurso público para cargo de Técnico Administrativo Educacional – Polo Cáceres – Município de Araputanga, que previu inicialmente 02 vagas, logrando êxito na classificação em 5º lugar para o cadastro de reserva. 



    Foram convocados até o momento os 4 (quatro) primeiros candidatos. 



    Pois bem. Quanto a alegação da impetrante de que houve a remoção do Servidor Osmarino Moreira da Silva, e com isso resultaria em preterição, essa não se sustenta. A jurisprudência do STJ pacificou entendimento no sentido de que a remoção de servidores, por caracterizar forma derivada de provimento, não importa em preterição dos candidatos aprovados em concurso público.



    [...] 



    Portanto, eventual existência de cargo vago, devido a remoção de servidor, não gera para a Impetrante o direito líquido e certo à nomeação. 



    Já quanto a alegação de preterição decorrente de contratação temporária, com razão a impetrante. 



    Em que pese o teor das informações trazidas pela Procuradoria-Geral do Estado, estas não foram suficientes para afastar a prova documental trazida pela Impetrante quanto a sua preterição. 



    Há comprovação nos autos de que todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas foram nomeados e que a impetrante é a próxima da lista classificatória. 



    Consoante as provas encartadas ao caderno processual, a Impetrante comprovou a contratação para o exercício do mesmo cargo de: 



    01 (uma) pessoa (contrato 33525/2018), na Escola Estadual Nossa Senhora de Fátima – Motivo – Vacância; 



    01 (uma) pessoa (contrato 229721/2018) na Escola Estadual João Sato, Motivo – Abertura de Turma; 



    02 (duas) pessoas (contratos 09674/2018 e 35709/2018) na Escola Estadual Joaquim da Costa Marques, Motivo - Vacância. 



    Assim, a documentação acostada aos autos permite aferir que houve a preterição da Impetrante mediante contratações precárias para o mesmo cargo, firmadas para o preenchimento de cargos vagos, ao ponto de alcançar a sua posição no cadastro de reserva. 



    Desta forma, resta claro que houve a convolação da expectativa de direito da Impetrante em direito líquido e certo no momento em que se viu preterida pela continuidade do vínculo precário da terceira contratada com Administração Pública, suprindo vaga decorrente de vacância. 



    Sobre o tema, em decisão proferida em sede de Repercussão Geral no julgamento do RE n° 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal tratou da questão envolvendo nomeação de candidatos não abrangidos pelas vagas previstas no edital – cadastro de reserva, in verbis: 



    […]



    Assim, a expectativa de direito do candidato classificado fora do número de vagas previsto no edital somente se convola em direito subjetivo à nomeação se restar comprovada inobservância à ordem de classificação ou quando, no prazo de validade do concurso, houver contratação temporária, arbitrária e imotivadamente, em detrimento dos candidatos classificados, o que restou demonstrado no presente caso, ao passo que a Administração Pública sequer apontou a ocorrência de prévio processo seletivo à justificar tais contratações. 



    Ressalto que, no caso em comento, o direito líquido e certo da Impetrante não decorre da mera existência do cargo vago – situação a qual este Colegiado tem entendimento de que não configuraria violação -, mas sim em decorrência da preterição instaurada com a burla ao cadastro de reserva mediante a contratação precária, em detrimento da nomeação daqueles que aguardam na lista, o que comprova a necessidade da Administração Pública em fazer suprir a vaga em aberto. 



    Nesse sentido, posicionou-se esta Egrégia Turma Recentemente sobre o tema em caso semelhante, envolvendo o mesmo concurso: 



    […]



    Pontuo, ao fim, de que não se trata de ingerência do Poder Judiciário, ao ponto que demonstrada a ilegalidade da preterição da Impetrante, afastando, portanto, a discricionariedade da Administração Pública.”



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas do edital do certame. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS. DIREITO À NOMEAÇÃO. RE 837.311. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não diverge da orientação firmada por esta Corte no julgamento do Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 18.4.16) 2. Para se chegar à conclusão diversa daquela adotada no acórdão impugnado – que entendeu existir a ocorrência da hipótese excepcional que justificaria a nomeação da candidata – seria necessário o reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Honorários majorados em em ¼ (um quarto), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (RE 1268057-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 22/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.09.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA, OU NÃO, DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO À NOMEAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa do que decidido por esta Corte quando do julgamento do RE 837.311-RG, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 18.4.2016, Tema 784. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, quanto ao direito líquido e certo dos candidatos à nomeação, no caso, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e do edital do concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade pelo Poder Judiciário dos atos administrativos tidos por abusivo ou ilegais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em face da Súmula 512 do STF.” (RE1061966-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 18/08/2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG – Tema 784, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.036.214-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/6/2017) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. PRETERIÇÃO. PRECEDENTE. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito de tema com repercussão geral, RE 837.311-RG (Tema 784), julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público, fora do número de vagas previstas no edital, “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração”. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 933389-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/09/2016)



    Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o entendimento formulado no acórdão filia-se às orientações predicadas no RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784), firmadas sob a sistemática da repercussão geral. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput).



    2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011.



    3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade.



    4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional.



    5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários.



    6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame.



    7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.



    8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (RE 837.311-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2016)



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pela alínea “b” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verifica, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente